Tribunal: TJMT
Processo: 1069572-74.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069572-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVARA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 33.839.910/0001-11 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1069572-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Luiz Batista de Freitas Neto

Recorrido(S):

Vivara Participações S.A.
(
Tellerina Comércio De Presentes E Artigos De Decoração S.A)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PEDIDO DE TROCA. CRÉDITO LIBERADO NO SITE APÓS DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. PARA ESCOLHA DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL DE CANCELAMENTO DA COMPRA. DIREITO AO ARREPENDIMENTO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o reclamante assevera que adquiriu par de alianças no site da reclamada em 20/07/2022, que por não caber no dedo, fez a solicitação de troca em 17/08/2022, devolvendo o bem em 19/08/2022 via sedex por código encaminhado pela reclamada, contudo não houve a liberação nem devolução dos valores, ato em que pugna pelo direito ao arrependimento e danos morais e materiais.

2. Em sua defesa a reclamada comprova que após recebimento e conferência do produto em 22/08/2022 disponibilizou no site para troca o valor do bem adquirido, conforme prova telas de sistema, de modo que cabia a reclamada comprovar o adimplemento contratual, ônus que se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. Diferente do reclamante, que junta recortes de telas sem datas, e não comprova sequer a solicitação formal de arrependimento da compra no prazo legal de 7(sete) dias do recebimento do produto, pois conforme provas carreadas pelo próprio autor, solicita a troca e não cancelamento da compra. Logo, tais assertivas não correspondem aos fatos aqui discutidos, não tendo o reclamante cumprido seu ônus mínimo conforme dispõe art. 373, I, do CPC.

4. O que não enseja reparação material ou moral ao consumidor.

5. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023